Tribunal: TJSP
Processo: 1011100-44.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Ação anulatória de cartão de crédito c.c. indenização por danos morais – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – embora haja valores liberados através de TED(s), os documentos juntados aos autos demonstram que a autora já estava com a margens consignável de 30% comprometida – situação em que não se vislumbra desvirtuamento do

Ementa:
*Ação anulatória de cartão de crédito c.c. indenização por danos morais – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – embora haja valores liberados através de TED(s), os documentos juntados aos autos demonstram que a autora já estava com a margens consignável de 30% comprometida – situação em que não se vislumbra desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais onerosa ao devedor – ação improcedente – recurso da autora improvido.*